Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748867-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: INTEGRACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora